Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733495-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAMPELO BRASIL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão de ID 75156125, para fins de retificação, mantendo, contudo, inalterada a conclusão de indeferimento. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS AUGUSTO CAMPELO BRASIL contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos realizados em sua conta bancária pela parte ré (ID de origem 243325656). O agravante sustenta, em síntese, estarem presentes os requisitos para concessão da medida. Argumenta que a probabilidade do direito decorre do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020 e do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, que asseguram ao consumidor a possibilidade de revogar a autorização de débito em conta, independentemente da anuência da instituição financeira ou de novo acordo. Alega, ainda, que o perigo de dano resta configurado, pois os descontos comprometem integralmente seus rendimentos, deixando-o sem recursos para suprir suas necessidades básicas. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em sua conta bancária até o julgamento da ação, sob pena de multa diária, e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizadores são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se verifica o preenchimento desses requisitos. O agravante pretende o cancelamento de descontos relativos a empréstimos contratados mediante autorização de débito em conta corrente. A Resolução do Bacen n.o 4.790/2020, que disciplina a autorização e o cancelamento de débitos em conta de depósito e conta-salário dispõe que: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Ocorre que, no caso em apreço, o agravante confirma a autorização dos descontos das prestações diretamente em conta corrente, limitando-se a pleitear o cancelamento dessa autorização (ID de origem 246201646). Ademais, a limitação dos descontos, para eventual aplicação do Tema 1.085 do STJ, constitui matéria de mérito, que exige análise detalhada pelo juízo de origem, a fim de resguardar o contraditório e evitar a supressão de instância. O agravante, ao firmar os contratos, concedeu expressamente tal autorização, o que lhe permitiu, conforme as práticas usuais de mercado, obter condições mais vantajosas de crédito. Nesse contexto, a concessão do empréstimo e a estipulação dos encargos respectivos consideraram a garantia previamente estabelecida, sendo certo que o agravante, de maneira consciente e voluntária, optou por autorizar tais descontos justamente para usufruir dos benefícios decorrentes. Assim, embora sustente que os descontos comprometem sua subsistência, a suspensão total dos descontos, neste momento processual, implicaria desequilíbrio na relação contratual, rompendo a equação econômico-financeira previamente ajustada e afrontando o princípio da força obrigatória dos contratos. Assim, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator